Tribunal: STF
Processo: Rcl 64646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 15.12.2023, por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e outros contra acórdão da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo n. 1000973-83.2017.5.02.0058, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “ (...) g) Do vínculo empregatício 



    Requer o reclamante o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada no período de 23.10.2010 a 20.06.2015. A primeira ré reconhece a prestação de serviço, como profissional autônomo, no período de 13.07.2011 a 04.05.2012. Assim, quanto ao período reconhecido, cabia à primeira reclamada o ônus da prova dos fatos modificativos alegados, nos termos do art. 818, II, da CLT. No que concerne aos demais períodos, ao obreiro incumbia o encargo de demonstrar as suas alegações, nos termos do art. 818, I, da CLT. 



    Pois bem. Quanto ao período reconhecido, entendo que a primeira reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, notadamente por que as testemunhas ouvidas prestaram depoimentos contrários quanto à existência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, caracterizando a prova como dividida, no particular.



    Quanto aos demais períodos, entendo que a testemunha do reclamante foi capaz de demonstrar a existência do trabalho subordinado em favor da primeira ré, uma vez que exercia as mesmas atribuições do autor e que declarou: 



    ‘que prestou serviços para a 1ª reclamada de janeiro de 2011 a junho de 2015, como corretor; que pede reconhecimento de vínculo de emprego com a 1ª reclamada na ação que moveu em face desta; que o depoente ficava no escritório da Rua Tabapuã ou em plantões nos finais de semana quando era escalado; mesmo quando a 1a reclamada foi para Barueri, uma parte permaneceu no escritório da Rua Tabapuã; que havia de 40 a 60 corretores on-line; que em regra todos os corretores on-line iam ao escritório todos os dias; que o horário de entrada era às 08 horas e o de saída às 20 horas, salvo feriados e finais de semana, quando o horário de saída era 21 ou 22 horas; que todos os corretores faziam o mesmo horário; que usufruía de 30 a 40 minutos de intervalo e, no máximo, uma folga semanal; que o reclamante era corretor on-line, podendo ser escalado para algum plantão, eventualmente; que o depoente recebia uma média de R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00 por mês; que recebia comissão de 1 a 2% sobre as vendas; que as comissões eram pagas sete dias depois da efetivação da venda; que em geral o pagamento era em dinheiro, mas podia ser também em cheque da reclamada ou de cliente; que Moreira e Mendes foram gerentes do depoente, sendo que deveria avisá-los quando faltasse, justificando com atestado médico, sob pena de "tomar um gancho" e ficar um ou mais dias sem poder atender; que o depoente optou por sair da 1a reclamada, pois, não foram cumpridas as diversas promessas de regularização de sua situação; que não podia se fazer substituir na 1ª reclamada [...] que quando o depoente começou a trabalhar o reclamante já o fazia; que havia um gerente chamado Éder e também um corretor Éder; que utilizava camisa pólo com o logo da 1a reclamada e crachá com foto e o logo da empresa, sendo que o uso era obrigatório; que havia além do controle de entrada no prédio, controle de horário na recepção, sendo que a recepcionista anotava o horário e o nome de guerra do corretor, havendo ainda "login" no chat e senha; que não poderia negociar o percentual de sua própria comissão;’ 



    Ademais, pontuo que não é razoável supor que uma empresa que explore a atividade imobiliária atue por meio de corretores autônomos que fazem seus próprios horários, buscam seus próprios clientes, fixam suas próprias comissões, uma vez que em tal situação estaria transferindo o cerne da sua atividade econômica para os profissionais contratados, sem poder real de interferência, o que implicaria na ausência de controle efetivo sobre os resultados econômicos que persegue enquanto empresa. Tal realidade mais se amoldaria a uma cooperativa de trabalhadores autônomos, o que se demonstrou não ser o caso da primeira reclamada. 



    Assim, uma vez presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego constantes do art. 3º da CLT, reconheço o vínculo empregatício entre as partes no período de 23.10.2010 a 20.06.2015, fazendo jus o reclamante às férias + terço constitucional (vencidas em dobro), 13º salários e recolhimentos fundiários. 



    Nesse sentido, considerando a data de término do contrato fixada, indefiro a prejudicial de prescrição bienal formulada. Por outro lado, com fulcro no art. 7º, XXIX da CFRB/88, pronuncio a prescrição dos créditos anteriores a 06.06.2012, julgando-os extintos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do NCPC. Ficam ressalvados os pedidos de natureza declaratória, tal qual prevê o art. 11, § 1º da CLT, bem como os recolhimentos do FGTS (cuja prescrição é trintenária, já que o entendimento do E. STF, nos autos do ARE 709212, não se aplica temporalmente a esse caso) e os pedidos de reparação civil, nos termos do art. 205 do Código Civil.



    Julgo parcialmente procedentes os pedidos” (fls. 4-5, doc. 8).



      2. Os reclamantes afirmam que, “no caso em apreço, a decisão proferida pela 17ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 1000973- 83.2017.5.02.0058, não observou as decisões do Supremo Tribunal Federal especialmente a autoridade das decisões proferidas por este E. STF, na ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)” (fl. 2, doc. 1).



    Alegam que “o contrato de corretagem tem natureza jurídica de contrato de parceria, uma vez que, os corretores podem formar carteiras de clientes, possuem interesse tal qual a imobiliária e a incorporadora no crescimento das vendas, participam ativamente dos lucros auferidos, e, recebem suas remunerações diretamente dos clientes, na forma de comissionamento. Assim, não se está diante de empregado sujeito à subordinação, seja estrutural ou objetiva, tendo em vista a notória relação de parceria, inegável diante da alta retirada mensal dispensada” (sic, fls. 3-4, doc. 1).



    Sustentam “não se pode[r] analisar a presente demanda sob o aspecto abstrato, simplesmente por se estar diante de relação entre corretor de imóveis e construtora de imóveis, circunstância que não justificaria, por si só, o reconhecimento do vínculo pretendido, diante da impossibilidade de se autorizar que, em seu ramo de atividade, pudesse a empresa contratar profissionais sem vínculo de emprego, pois o formato de contratação teria sido formulado com intuito fraudulento” (fl. 4, doc. 1).



    Asseveram que “no presente caso não se está diante de qualquer desequilíbrio, tampouco prejuízo e fraude aos direitos trabalhistas, tanto assim que a forma de contratação firmada entre as partes é prevista em Lei própria Ao contrário, os fatos narrados na inicial da reclamatória trabalhista permitem concluir que a formulação do contrato de corretagem propiciou notório desenvolvimento econômico, financeiro e social ao Sr. Rodrigo Oliveira Dos Reis, e aos demais corretores de imóveis, pois possibilitou o acesso à remuneração pelo trabalho, em valor notória e absolutamente superior à média recebida pelos profissionais do mercado de trabalho contratados sob o regime celetista. Sem contar na plena autonomia usufruída por ele enquanto desempenhava suas atividades de corretor de imóveis” (fl. 5, doc. 1). 



    Sublinham que “este E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. Houve o reconhecimento do contrato de parceria, inclusive com pessoas jurídicas, através da APDF 324, que expôs a tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 6, doc. 1).



    Ressaltam ser “claro o reconhecimento da validade da terceirização, podendo ser afastada por meio da verificação da não idoneidade ou da ausência de capacidade econômica da prestadora de serviços, cabendo à contratante a responsabilidade subsidiária pelo eventual descumprimento de normas trabalhistas e obrigações previdenciárias” (fl. 6, doc. 1). 



    Requerem “o deferimento do pedido cautelar, com base no artigo 989, II, do Código de Processo Civil e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do processo n. 1000973-83.2017.5.02.0058, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 9, doc. 1).



    No mérito, pedem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre os reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.691 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão os reclamantes. 



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pela pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, não tendo havido o esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, de se concluir assistir razão jurídica aos reclamantes. 



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício ao fundamento de não ser “razoável supor que uma empresa que explore a atividade imobiliária atue por meio de corretores autônomos que fazem seus próprios horários, buscam seus próprios clientes, fixam suas próprias comissões, uma vez que em tal situação estaria transferindo o cerne da sua atividade econômica para os profissionais contratados, sem poder real de interferência, o que implicaria na ausência de controle efetivo sobre os resultados econômicos que persegue enquanto empresa. Tal realidade mais se amoldaria a uma cooperativa de trabalhadores autônomos, o que se demonstrou não ser o caso da primeira reclamada” (fl. 4, doc. 8).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora